Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID. 37787854 - Págs. 1/8. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15